Tribunal: TJDFT
Processo: 0710337-43.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710337-43.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO HENRIQUE DA SILVA TEIXEIRA APELADO: CLELIA MARIA DE AZEVEDO DESPACHO Diante da informação encaminhada pelo juízo de origem no Id. 41878115 – pp. 1/2, intimem-se as partes para, querendo, manifestarem-se no prazo de cinco dias. Ademais, determino a retirada destes autos da pauta de julgamento da 43a SESSÃO ORDINÁRIA VIRTUAL desta 7a Turma Cível. Intimem-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora